Tribunal: TJES
Processo: 5003664-98.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003664-98.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RECORRIDO: GLACIOMAR GRASSI e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003664-98.2019.8.08.0030

Recorrente: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIOR

Recorrido(a): GLACIOMAR GRASSI e TULIO MOLINA GRASSI

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR NA DATA DO INÍCIO DAS AULAS. RETENÇÃO DO VALOR DA MATRÍCULA. RETENÇÃO INTEGRAL INDEVIDA. REDUÇÃO PROPORCIONAL A 80% DO VALOR PAGO. MANUTENÇÃO. MULTA CONTRATUAL. MULTA FIXADA CONTRATUALMENTE EM 20%. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL. REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DAS MENSALIDADES VINCENDAS DO SEMESTRE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA, AINDA QUE EM VALOR MENOR. DANO MORAL INDEVIDO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em apertada síntese, a causa de pedir está consubstanciada nos prejuízos e danos que teriam sido causados pela recorrente aos recorridos (pai e filho), que reteve o valor pago pela matrícula no curso superior e aplicou multa de 20% incidente sobre as parcelas mensais vincendas, quando houve a desistência e o cancelamento da matrícula. Ademais, promoveu a negativação em nome dos recorridos pela ausência de pagamento da multa, da qual discordam.

2. A sentença
a quo
acolheu em parte os pedidos da parte autora e condenou a recorrente a restituir cerca de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago a título de matrícula, qual seja, a quantia de R$ 1.262,30; declarou nula a cláusula penal compensatória e sua respectiva cobrança e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela negativação, o que são objetos de irresignação recursal da instituição de ensino.

3.
Quanto à retenção do valor da matrícula
, efetivamente o pedido de desistência ocorreu na data do início das aulas, sendo o fato reconhecido pelos recorridos. Dessa forma, não se mostra devida a restituição integral, até porque há prazo previsto em contrato para tais casos, não sendo exíguo o período concedido. A instituição de ensino superior possui gastos administrativos para realizar a matrícula e efetuar a reserva.

4. Porém, embora haja previsão contratual, a cláusula que prevê a retenção integral de valores se mostra abusiva, com base no art. 51, IV, do CDC, in verbis:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
. Nesse sentido:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL.
ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL.

DIREITO A MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELEÇA PRESTAÇÕES DESPROPORCIONAIS
. ART. 6° V CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 71007926983, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 30/08/2018)
Grifei

5. No caso, a retenção de 80% (oitenta por cento) do valor da matrícula é razoável, não tendo a recorrente demonstrado que sofreu maiores prejuízos com a rescisão contratual e que deixou de preencher a vaga e prestar os serviços (que sequer foram utilizados pelo segundo recorrido) para um novo aluno suplente.

6.
Em relação à cláusula penal compensatória
, saliento que, na cláusula 9.1 do contrato, previa a cobrança de multa de 20% das mensalidades vincendas até o término do semestre. Nesse aspecto, quanto à previsão de multa, inexiste abusividade. Veja-se o que diz a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO PARTICULAR. CURSO DE PEDAGOGIA-EAD. DESISTÊNCIA DA GRADUAÇÃO LOGO APÓS O INÍCIO DAS AULAS. CANCELAMENTO DO CURSO POR MOTIVOS PESSOAIS. CULPA NÃO IMPUTADA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
RESCISÃO DO CONTRATO IMOTIVADA.

COBRANÇA DAS RESTANTES PARCELAS E MULTA. CABIMENTO
. HIGIDEZ DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DÉBITO EXIGÍVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70079723839, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 25-04-2019). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. RESCISÃO DO CONTRATO APÓS O INÍCIO DAS AULAS. Devida a cobrança dos valores referentes a multa contratual e a mensalidade do mês. Ora, havendo a rescisão contratual de forma unilateral pela parte autora, com a desistência do curso,
não se mostra abusiva ou arbitrária a multa rescisória fixada no contrato de 10% sobre o valor do semestre, bem como o valor referente a mensalidade do mês
. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70077342889, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 16-05-2018) Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECÍFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE ENSINO PARTICULAR. CURSO SUPERIOR
. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE MULTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL
. Possível a cobrança de multa de 10% das mensalidades vincendas até o término do semestre, desconsiderando a bolsa recebida pelo contratante. HONORÁRIOS. ART. 85, § 11º, DO CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082680018, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 20-11-2019) Grifei.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. CANCELAMENTO DO CURSO SUPERIOR APÓS O INICIO DAS AULAS.
CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA ACERCA DA APLICAÇÃO DE MULTA. DEVIDA COBRANÇA. REDUÇÃO, TODAVIA, DA MULTA PARA 10%
NA FORMA DA JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS E QUE ATENDE AO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007677438, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 21/06/2018) Grifei.

7. Em outras palavras, nenhuma ilegalidade há na previsão contratual que dispõe sobre o pagamento de multa para a hipótese de cancelamento de matrícula no curso, uma vez que a referida cláusula penal é admitida por nosso ordenamento jurídico, nos termos do artigo 408 e seguintes do Código Civil.

8. Não se pode admitir, ainda que considerado o aluno o hipossuficiente na relação contratual, se utilize de “cancelamento” da matrícula, sem qualquer ônus, pois evidente o prejuízo causado à instituição de ensino.

9. Em que pese tais fatores, a cláusula penal de 20% afigura-se desproporcional e coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Então, autorizado pelo artigo 6º da Lei 9.099/95, o Julgador pode reduzir a multa a fim de torná-la mais equânime. Dadas as circunstâncias do caso concreto, mantém-se a declaração de nulidade da cláusula 9.1, quanto ao percentual, por ser abusivo. Nessa senda, a
multa se torna devida, mas reduzida para 10%
sobre as mensalidades vincendas até o término do semestre não cursado.

10. Em decorrência disso, os devedores se afiguram como inadimplentes, ainda que de valor menor. A cobrança e a
inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes
constitui exercício regular de direito do credor. Assim, a inscrição em cadastro restritivo de valor devido, mesmo que seja a maior, não gera, por si só, indenização por danos morais. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça em caso de protesto de título de crédito em valor superior ao devido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DUPLICATA, CANCELAMENTO DE PROTESTO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. EMISSÃO EM VALOR SUPERIOR AO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. IRREGULARIDADE. PROTESTO INDEVIDO. ABALO DE CRÉDITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 4. A duplicata é título de crédito causal que, pela sua lei de regência (Lei 5.474/68) só pode ser emitida, para circulação como efeito comercial, no ato de extração de fatura ou conta decorrente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. 5. Além de corresponder a um efetivo negócio de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, a duplicata deve refletir, com precisão, a qualidade e quantidade da mercadoria vendida ou do serviço prestado, sob pena de irregularidade apta a justificar a recusa do aceite (art. 8º da Lei 5.474/68), podendo configurar, ainda, no âmbito penal, o crime de duplicata simulada (art. 172 do CP). 6. Hipótese dos autos em que, conforme soberanamente apurado pelo Tribunal de origem, a duplicata foi emitida em valor superior ao dos serviços prestados, o que torna indevido o apontamento do título a protesto. 7. Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de “mau pagador” perante a praça
. 8. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por ter como objeto título de crédito sacado em valor superior ao efetivamente devido não há se falar em abalo de crédito, pois, em maior ou menor grau, o obrigado (in casu, o sacado da duplicata) permanece na condição de devedor, estando de fato impontual no pagamento da dívida, embora em patamar inferior ao apontado na cártula. 9. Não se extraindo, no particular, agressão à reputação pessoal da recorrente, à sua honorabilidade e credibilidade perante seus concidadãos, não se tem por configurado o dano moral
.10. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.437.655 - MS (2014/0040786-0). Julgamento em 19 de junho de 2018) grifei.

11. Dessa forma, estando ausentes outras provas de repercussão do ato, em tese,
não haveria que se falar em dano moral
se o registro apontou valor maior do que o realmente devido, na medida em que remanesce íntegra a condição de inadimplência. Ademais, ainda que discordassem do pagamento da multa, que é prevista contratualmente, os recorridos estavam cientes da possibilidade de negativação, conforme a notificação prévia recebida. Assim, poderiam ter consignado o valor que entendiam indevido, na via própria, para propor a discussão judicial sobre a cobrança e evitar a negativação, mas não fizeram.

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a multa (cláusula penal) e tornar devida a cobrança no patamar de 10% (dez por cento) sobre as mensalidades vincendas até o término do semestre não cursado; julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de retirada do nome dos recorridos dos Órgãos de Proteção ao Crédito
.

13. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.